Tribunal: TJES
Processo: 0017859-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017859-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SCARPE CEREAIS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Scarpe Cereais Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação anulatória proposta pela empresa, declarando a insubsistência das multas tributárias que excediam o valor do tributo devido, limitando-as a 100% do valor do imposto. O Estado requer a suspensão do processo com base no Tema 863 do STF, enquanto a empresa alega o caráter confiscatório da multa e pleiteia sua anulação total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 863 pelo STF; (ii) se a multa tributária aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória ultrapassa o limite constitucional, configurando confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com base no Tema 863 não é aplicável, pois o STF não determinou o sobrestamento dos processos que tratam da matéria, conforme previsto no art. 1.035, § 5º, do CPC e a jurisprudência consolidada.

4. A multa tributária aplicada pela Fazenda Pública que excede 100% do valor do tributo configura efeito confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal. No presente caso, a sentença que limitou a multa a 100% do valor do tributo devido está de acordo com o entendimento jurisprudencial e deve ser mantida.

5. Não é possível anular a multa em sua totalidade, como pretende a empresa, pois a fixação da penalidade em até 100% do valor do imposto devido não configura caráter confiscatório, sendo compatível com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida, reconhecendo a limitação da multa a 100% do valor do tributo devido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de processos com fundamento no Tema 863 do STF não se aplica quando não há determinação expressa de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A multa tributária que excede 100% do valor do tributo devido é confiscatória e deve ser limitada a esse percentual, em respeito ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 863, julgamento em andamento; STF, RE 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2008; TJSC, APL 5026631-69.2019.8.24.0038, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 06/06/2024; TJMG, APCV 5000079-33.2020.8.13.0428, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17/11/2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
SCARPE CEREAIS LTDA
e

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 7255783) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória proposta pela primeira recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido,
“para declarar a insubsistência das multas tributárias consubstanciadas por meio dos autos de infração nº 5.071.487-7 e 5.071.466-6 naquilo que excede ao valor do tributo devido, com exclusão do montante excedente, estabelecendo a correta base de cálculo da multa punitiva a ser imposta a requerente, nos termos da fundamentação supra, fixando-se a penalidade não poderá exceder a 100% do valor atualizado do imposto
”.

Em suas razões recursais (ID 7255785), Estado do Espírito Santo sustenta que o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 863, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, alega que a multa imposta é legítima, pois
“por se tratar, no caso, de multa qualificada, não incide a limitação de 100% do valor do tributo, que se aplica apenas às multas punitivas de ofício
”.

Por sua vez, Scarpe Cereais Ltda aduz, em seu recurso de apelação (ID 7255787) que a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória ultrapassa sobremaneira o valor do ICMS, o que denota seu caráter confiscatório e que é descabida a redução do valor da multa,
“pois ajustar o gravame tributário a um patamar razoável implicaria, necessariamente, rever todo o critério quantitativo da penalidade pecuniária, que consiste em atribuição do Legislativo
”, de modo que a multa, como um todo, deve ser anulada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 7255791 e 7255795.

Pois bem.

Considerando a similitude entre os recursos, passo a sua análise conjunta.

De plano, não merece prosperar a tese afeta à necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 863, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, em que pese o Pretório Excelso tenha reconhecido a repercussão geral a respeito dos limites da multa fiscal qualificada, afetando o RE 736.090 para julgamento sob o rito da repercussão geral (Tema 863), não houve determinação, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, de sobrestamento de processos em curso que envolvessem a temática.

Sendo assim, não há que se falar em suspensão do feito, por ausência de determinação nesse sentido, tal como vem sendo reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 863 DO STF. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 1035, §5º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO.
[...]. (TJSC; APL 5026631-69.2019.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Luiz Dacol; Julg. 06/06/2024)

[...] 3.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral de que trata o Tema 863, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos
. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07171.21-28.2023.8.07.0000; 173.8666; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 15/08/2023)

[...] lV.
Alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 863 do STF. Desnecessidade. Inexistência de determinação para sobrestamento dos processos em curso. Recurso não provido
. [...] (TJPR; Ap-RN 0003344-92.2019.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 26/09/2022; DJPR 30/09/2022)

[...]
SUSPENSÃO PROCESSUAL. Tema 863 do STF. Inadmissibilidade. O reconhecimento da repercussão geral da questão dos limites da multa em caso de simulação, fraude ou conluio, realizada pelo STF em 30.10.2015 no RE 736.090 (Tema 863), não impede o julgamento dos recursos sob análise, por falta de expressa determinação de suspensão.
[...] RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2288551-06.2021.8.26.0000; Ac. 15378912; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 08/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 2519)

Em evolução, não vislumbro motivos para reformar a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia que deve ser analisada no presente momento diz respeito à multa prevista no art. 75-A, §3º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001, de modo a indicar se o mencionado crédito se submete ao princípio do não confisco.

Nesse contexto, esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida, geradora da multa, está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

A esse respeito, inclusive, já me posicionei anteriormente no sentido de que, em se tratando de multa punitiva isolada, não seria possível a limitação da multa ao percentual de 100% (cem por cento), notadamente quando inexiste cobrança de obrigação principal correlata que lhe sirva como parâmetro.

Destaco o seguinte trecho do voto que proferi no julgamento do recurso de apelação número 0007010-29.2020.8.08.0024:

[...]
caso se entenda que a limitação de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal se aplica à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória, quando esta incidir desvinculada da cobrança do tributo em si, estaria estabelecida uma punição inócua, que simplesmente restaria fixada em valor zero, na hipótese de não haver cobrança da exação correlata, ou se tratar, por exemplo, de sujeito passivo isento
.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 6.019.841-9 (fls. 44 e seguintes – ID 2345827), aplicou uma multa de 33.000,00 VRTE, equivalente a R$ 115.777,20 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) em período de quase dois anos, sem exista na referida autuação a cobrança de qualquer valor supostamente devido por não pagamento de tributo (obrigação principal).

[...] Via de consequência,
em se tratando de penalidade aplicada exclusivamente por força do descumprimento da obrigação acessória, e não havendo controvérsia acerca da legalidade da multa em si ou do importe previsto na norma aplicável à espécie, isto é, a correção do cálculo em si, a viabilizar a redução da penalidade, não há que como reconhecer o caráter confiscatório apto a redimensionar a sanção
.

Como se extrai, me posicionei no sentido de que, para que a multa tributária possa ser aplicada sem limitação, é necessário que não exista cobrança de exação principal correlata à penalidade.

Logo, tendo em vista que, no caso concreto, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), entendo que não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Diante desse cenário, também não entendo que mereça prosperar a tese da requerente, no sentido de que toda a multa deva ser desconstituída, e não apenas o montante que supera o valor do tributo. Afinal, a multa estabelecida em 100% do valor do imposto não recolhido não se revela confiscatória.

Inclusive, esse foi o entendimento exarado pelo Eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, ao apreciar o RE 736.090 (Tema 863) - o qual ainda está em julgamento -, ao consignar, em seu voto, que
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário [...]”
.

Nesse sentido também tem se manifestado os Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício e esta Egrégia Segunda Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL
. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1) A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. [...] (TJES; AI nº 0019567-44.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2019)

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUALIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO - TEMA 863, STF PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSA A MULTA FISCAL SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em: a) multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo); b) multa isolada (hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.); c) multa moratória (sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido); d) multa qualificada (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio). 2. No caso dos autos, a
sanção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas com pagamento via cartão de crédito e débito
, deixando de emitir as notas fiscais competentes. 3. Todavia, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0015815-05.2019.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, DJ 11.7.2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. [...]
Comprovada a prática de infração material, correta a aplicação da multa qualificada. O STF tem considerado confiscatória a multa tributária superior a 100% do valor do débito.
Agravo interno desprovido (TJRS; AC 5132819-16.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS.
Multa qualificada no importe de 150% sobre o valor do crédito atualizado. Limite de 100% (cem por cento). Natureza confiscatória da penalidade verificada.
Valor superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. Redução da multa devida. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; Rec 0007310-32.2021.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Gisele Lara Ribeiro; Julg. 21/02/2024; DJPR 23/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais de forma
pro rata
para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 15:18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52546013082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.